Tribunal: TJMT
Processo: 1043896-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043896-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), MARLY FERREIRA REGIS - CPF: 551.120.481-15 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARLY FERREIRA REGIS - CPF: 551.120.481-15 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO REJEITADAS –
MÉRITO
–

ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO – AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO POR CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa. Precedentes.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043896-43.2018.8.11.0041

APELANTES:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E MARLY FERREIRA REGIS

APELADAS:

AS MESMAS

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E MARLY FERREIRA REGIS
contra r. sentença proferida pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos materiais e morais cumulada com ação de repetição de indébito no 1043896-43.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida a restituir, na forma simples, a parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, restando a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A requerida-apelante
[Editora e Distribuidora Educacional S/A]
, suscita a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob a justificativa de que o FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, sendo, pois, a competência da Justiça Federal.

Ainda em sede preliminar, invoca a existência de prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, no caso, a contar de janeiro de 2018 para trás, nos termos do artigo 206, §3o, IV e V, do Código Civil.

Alega que ocorreu preclusão em relação aos documentos juntados pela parte autora após a contestação, os quais não deveriam ter sido apreciados pela magistrada singular, em razão do princípio da não surpresa.

Quanto ao mérito, afirma que o entendimento foi construído baseando-se nas supostas provas da existência de bolsa incentivo, contudo, de acordo com a narrativa fática, as planilhas anexadas aos autos não comprovam a aplicação de desconto para o aluno.

Diz que não se encontram preenchidos todos os requisitos autorizadores ao pleito de indenização disposto no artigo 186 do Código Civil, logo, inexiste ato ilícito passível de dano moral e material.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação supra, e na remota hipótese de manutenção da procedência dos pedidos iniciais, sustenta que tratando-se de reconhecimento de relação contratual o termo inicial deve obedecer à inteligência do art. 405 do CC/02, isto é, a partir da citação.

Por sua vez, a autora-apelante
[Marly Ferreira Regis]
visa reformar em parte a sentença de primeiro grau, apenas no capítulo que afastou a indenização por danos morais intentada na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), e para tanto defende que a má-fé da instituição de ensino encontra-se alicerçada na prática de valores desproporcionais entre os alunos, além da inequívoca discriminação daqueles que possuem o FIES, justamente estes que, por uma questão lógica, possuem condições econômicas inferiores aos demais, do qual entende que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois, além de contrária à lei, acabou por gerar uma enorme dívida a autora, pessoa humilde e com baixo poder aquisitivo.

Invoca, ainda, a necessidade de a reclamada ser condenação a proceder com a devolução em dobro do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco) a qual deixou de conceder indevidamente a parte autora, devidamente atualizado com juros e correção monetária na forma da legislação vigente, pelo que requer o provimento do recurso na forma da fundamentação supra.

Contrarrazões acostadas nos ids. 49378526 e 49378529.

Preparo recolhido pela instituição de ensino no id. 49378520; a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte demandada em seu nobre apelo.

Inicialmente, sobre a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, que no entender da recorrente deveria ser da Justiça Federal por ser o FNDE uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, não comporta o almejado acolhimento, haja vista que o FNDE é mero agente operador do FIES, sem levar em consideração, ainda, que o mesmo não integra o polo passivo da presente ação.

Logo, a competência é da Justiça
Comum, conforme assente entendimento da jurisprudência sobre o assunto em voga. Confira-se:

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
– DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF

– AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL

– PRELIMINAR REPELIDA

– ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(N.U 1018599-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Da mesma forma, não merece acolhida a aventada ocorrência da prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, nos termos do artigo 206, §3o, IV e V do Código Civil.

Isso porque, em relação a esse ponto, verifica-se que o termo
a quo
inicia-se com o conhecimento inequívoco da violação do direito, sendo que a partir deste momento é que a parte passa a ter a possibilidade de ação, conforme artigo 189 do CC, o que, na espécie, deu-se com o conhecimento por parte da autora da existência do benefício após a conclusão do curso. Além disso, por envolver uma típica relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC, e não àquele disciplinado pelo artigo 206 do CC, logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Por fim, a demandada ainda defende que houve a utilização de prova emprestada, juntada pela parte autora por ocasião da apresentação da impugnação, sem que houvesse a abertura de prazo para a sua manifestação, o que não é permitido, ocorrendo o fenômeno da preclusão.

Sem razão a requerida.

Isso porque, da detida análise dos autos, após a juntada de tais documentos (julgados de casos semelhantes, conversas de WhatsApp com agente da requerida, planilhas, portaria do MEC e notícias/vídeos veiculados na mídia local) pela autora por ocasião da apresentação da impugnação à contestação (Ids 49378495 a 49378493), a requerida veio aos autos para especificar as provas, informando, o desinteresse na produção (Id 49378510).

Diante desse cenário, o que se tem verdadeiramente é que a parte demandada teve acesso aos documentos juntados pela parte autora por ocasião da apresentação da impugnação à contestação, não havendo falar-se, assim, em violação ao princípio da não surpresa, tampouco há preclusão na sua utilização.

É que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de haver a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, consoante se verifica do seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil.
2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. A transferência de valores da conta corrente do consumidor somente é permitida quando houver expressa autorização do correntista. 4. Existindo autorização para transferência de valores, não há que se falar na necessidade de restituição dos valores e/ou em indenização por danos morais.”
(Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Logo,
rejeito
também a presente preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a autora ajuizou Ação por Restituição de Quantia Paga c/c com Reparação de Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo, em suma, que cursou Enfermagem, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100%, e após a conclusão do curso teve conhecimento de que alunos que cursaram de forma particular obtiveram 25% (vinte e cinco por cento) de desconto nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado “BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem justificativa.

Em face desses argumentos, requereu a procedência da demanda, para que a requerida fosse condenada a devolver em dobro o valor que a parte autora pagou a maior, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento) não concedido, e, caso não for este entendimento, requereu a devolução na forma simples, além da condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e nas verbas de sucumbência.

Após regular tramitação do feito, a sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida a restituir a parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inconformada, ambas as partes litigantes interpuseram recursos de apelação, sendo que a demandada
[Editora e Distribuidora Educacional S/A]
visa a reforma integral da sentença de primeiro, para o fim de se julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que, embora existente a “bolsa incentivo”, de acordo com a narrativa fática, bem como das planilhas anexadas aos autos, não se justifica a aplicação de desconto para a parte autora. Por sua vez, a demandante
[Marly Ferreira Regis]
almeja a reforma parcial da sentença, apenas no capítulo que não acolheu a pretensão indenizatória a título de danos morais, bem como para que a restituição se dê na forma dobrada.

Pois bem. De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4o, § 4o, da Lei no 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ Para efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual.
”

Assim, a princípio, tanto a “bolsa incentivo” quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora.

Inclusive, a sentenciante diz que não são poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES, ao passo que existem medidas tomadas pelo MEC para que não haja qualquer discriminação, nos termos do § 4o do artigo 33 da Portaria do MEC 209/2018, que assim dispõe:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001. [...].

§4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.”

Contudo, considerando os argumentos expostos pela parte requerida, desde já adianto que o recurso merece o almejado provimento, pois entendo que incumbia a parte autora demonstrar que
efetivamente
lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Isso porque, ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no
mesmo curso
ou na
mesma unidade
onde a autora concluiu seu curso superior.

Logo, pelos documentos juntados aos autos pela parte autora, ao contrário do entendimento da togada singular, não há comprovação acerca da concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a aluda discente, ora apelada, ou seja, não eram beneficiários do FIES.

Para completar, verifica-se que os boletos e planilhas acostadas nos Ids 49378450 a 49378458 carreados aos autos se referem a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se referem ao curso concluído pela autora, qual seja, Enfermagem.

Desse modo, cabia à autora apresentar provas, ainda que minimamente, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, na forma do que preconiza o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, este é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça em casos análogos, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, eventuais descontos de pontualidade não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)”.
”
(N.U 1001307-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFENSA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO – AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IES-REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos só tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.

A juntada de decisões judiciais proferidas em hipóteses similares não prejudica o direito de defesa da parte contrária, por se tratar de documentos públicos, portanto de amplo e irrestrito acesso.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.
”
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Assim, em sendo verificada a inexistência de prova mínima do alegado pela autora, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do seu recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida, para reformar a sentença
a quo
, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC). Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020